Tribunal: TJBA
Processo: 8002751-48.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002751-48.2016.8.05.0032 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LUCENI DOS SANTOS SOUZA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO E DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CABIMENTO. TEMA 1.002 DO STF. DISTINGUISHING. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO ART. 24, § 4º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEIS ESTADUAIS COM EFICÁCIA SUSPENSA. VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 4º, XXI, da LC nº 80/94, incluído pela Lei Complementar nº 132/2009, garante à Defensoria Pública o recebimento e a execução das verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores. 2. No julgamento do RE 1.140.005/RJ de Repercussão Geral (Tema 1002), o STF confirmou esse entendimento, fixando as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. 3. As citadas Leis Complementares Federais nº 80/94 e 132/2009 trazem as normas gerais sobre a questão, o que atrai a incidência do art. 24, § 4º da Constituição Federal: "§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário". 4. Desta forma, a Lei Complementar nº 26/2006 (Lei Orgânica e Estatuto da Defensoria Pública do Estado da Bahia) e a Lei Estadual nº 11.045, de 13 de maio de 2008, que proíbem a percepção de honorários de sucumbência pela Defensoria Pública, estão com sua eficácia suspensa, nos termos do § 4º do art. 24 da Constituição Federal. Logo, não se sustenta a tese da distinção da situação específica da Defensoria Pública da Bahia com o precedente vinculante. 5. Também não cabe a alegação de violação à cláusula de reserva de plenário, posto que não houve declaração de inconstitucionalidade, mas interpretação do direito infraconstitucional aplicado à espécie 6. Sentença reformada para condendar o Município de Brumado e o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa, cabendo a cada litisconsorte a responsabilidade pelo pagamento de 50% da verba sucumbencial. 7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 8002751-48.2016.8.05.0032, em que figuram como Apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º grau - Relatora